Tribunal: TJDFT
Processo: 0728313-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728313-94.2019.8.07.0000 Agravante(s) QUATTOR ACADEMIA, SAUDE E BELEZA LTDA - ME Agravado(s) ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quattor Academia, Saúde e Beleza Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença manejado por Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD em face da ora recorrente, não acolheu o pedido de levantamento de valores bloqueados por meio do sistema Bacenjud e determinou a intimação da parte exequente para se manifestar sobre as propostas de parcelamento da dívida e substituição da penhora. Em suas razões recursais (ID 13428159), sustenta a agravante que o bloqueio de valores em suas contas bancárias prejudica o seu funcionamento e viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto efetuado dentro do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que “foi privada de apresentar outras formas legais de garantia de Juízo, pois a Execução já se iniciou sem a possibilidade de manifestação da Executada, aqui Agravante”. Ao final, requer, liminarmente, i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso para possibilitar o exercício do direito de defesa, mediante a respectiva impugnação ao cumprimento da sentença, que se encontra com prazo em curso, iniciando-se os atos expropriatórios somente com o julgamento final da impugnação; e ii) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio das contas bancárias da ora recorrente. No mérito, pugna pela reforma da decisão, nos termos acima propostos. Preparo regular (ID 13427466). Interposto o presente agravo no recesso forense, foi ele distribuído à Relatoria da eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, que, na decisão de ID 13428159, não conheceu do recurso, por não ser admitido, em sede de plantão judicial, formulação de pedido de levantamento de dinheiro ou valores, nem os de liberação de bens apreendidos, bem como por ter o ato impugnado natureza de despacho ordinatório ou de mero expediente. Distribuídos os autos a esta Relatoria (ID 13462426), a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 13528511), defendendo, em suma, que a própria magistrada de origem nominou seu ato como decisão interlocutória. Sustenta que, na decisão agravada, houve indeferimento do “pedido de desbloqueio da conta corrente da Agravante, inviabilizando a continuação de suas atividades, inclusive pagamento de funcionários, água, luz, etc.”. Reprisa os argumentos lançados nas razões do agravo de instrumento e, ao final, requer a reconsideração da decisão que não conheceu do seu recurso e, por conseguinte, o deferimento dos pedidos liminares. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, cuida-se de pedido de reconsideração da decisão exarada pela eminente Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de não ser admitido, em sede de plantão judicial, pedidos de levantamento de dinheiro ou valores, nem os de liberação de bens apreendidos, bem como por ter o ato impugnado natureza de despacho ordinatório ou de mero expediente. Destaca-se, por oportuno, o teor da decisão agravada, ad litteris: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que foi bloqueado via BACENJUD o valor de R$43.895,89 nas contas da executada. A parte devedora oferece proposta de parcelamento da dívida e bens em substituição à penhora "on line" realizada, conforme petições de Id's. 51645716 e 52050478. A penhora observará, preferencialmente, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, conforme dispõe o artigo 835, inciso I, do CPC. Portanto, para que seja deferido o pedido de substituição da penhora, faz-se necessária a anuência do autor/exequente. Intime-se o autor para manifestar-se acerca das propostas de parcelamento da dívida e substituição da penhora, conforme petições de Id's. 51645716 e 52050478, no prazo de 5 (cinco) dias. Na hipótese, de fato, afere-se que, malgrado formalmente o ato acima tenha sido nominado de decisão interlocutória, o seu conteúdo possui natureza de despacho de mero expediente, pois, apenas determinou a intimação da exequente para manifestação antes de eventual deferimento ou indeferimento do pedido de substituição da penhora. No caso, da análise da petição de ID 13528511, verifica-se que a agravante se limita a reiterar o alegado nas razões do agravo de instrumento. Nesse contexto, oportuno rememorar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação de decisão unipessoal, o que, se o caso, deve ser realizado pelos meios processuais cabíveis à submissão do tema ao julgamento colegiado. Sobre o tema, destacam-se os julgados abaixo deste Tribunal de Justiça, que, guardadas as devidas proporções, retrata o entendimento acima referido, segundo o qual o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: "pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido". (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). (...). (Acórdão 1206158, 07131758720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. (...) (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, vale reproduzir precedente que registra o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) Registre-se, ainda, que, da atenta leitura do art. 1.021, caput e § 2o, do CPC, conclui-se que o agravo interno é o meio processual pertinente para eventual exercício do juízo de retratação do Relator em relação às decisões unipessoais por ele proferidas. Confira-se o teor do aludido dispositivo legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (....) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. 3. Nesses termos, nada a prover em relação ao requerimento ofertado. Assim, oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora